Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
.DIREITO DO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DAS CREDENCIAIS DE ACESSO DO CONSUMIDOR. CONDUTA QUE CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzida por ação criminosa alheia à instituição financeira, permitiu a realização de operações financeiras com os seus dados confidenciais de acesso ao sistema operacional.
II. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança.
III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária.
V. Apelação principal provida em parte. Apelação adesiva desprovida.